Tribunal: STF
Processo: HC 232789
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lazaro Lincoln da Silva Almeida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a liminar requerida no HC 845.811/MA, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado em benefício de LAZARO LINCOLN DA SILVA ALMEIDA, contra ato do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.



    Na sentença condenatória o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente por ainda persistirem os requisitos da decisão que decretou a prisão preventiva considerando, ainda, que possui residência em outro estado da federação.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva e indeferiu a liminar em decisão de fls. 11-14.



    No presente writ a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente.



    Requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o habeas corpus investe contra decisão liminar, monocrática e obviamente deferida em caráter precário.



    A matéria, ainda, não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito da ação cautelar inominada.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    De fato, ressalvadas as hipóteses excepcionais, é descabido o instrumento sob pena de ensejar supressão de instância.



    No caso dos autos, no entanto, é de se superar a incidência do enunciado sumular, ante a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão.



    Compulsando os autos, denota-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial).



    É que, por ocasião da sentença condenatória, foi fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.



    Não obstante, não se pode olvidar a jurisprudência dominante nesta col. Corte no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido, desde que adequadas as condições da prisão provisória às regras do regime imposto.



    Sobre o tema: ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto’ (AgRg no HC n. 725.885/MS, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/8/2022).



    Desta forma, estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda deve o paciente aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.



    As demais alegações deverão ser apreciadas pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.



    Entendo, pois, presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, razão pela qual concedo a liminar para que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto até o julgamento do mérito deste habeas corpus, salvo se por outro motivo estiver preso.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 8)  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    “Ante o exposto, demonstrada a existência de flagrante constrangimento ilegal ao status libertatis do Paciente e com respaldo nos precedentes supra, requer-se: 



    a-) a concessão da MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva do Paciente Lázaro Lincoln da Silva Almeida (Processo nº 0871008- 79.2022.8.10.0001) mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), devendo o Paciente imediatamente colocado em liberdade, se por outra razão não estiver preso.



    b-) NO MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, que seja CONCEDIDA A ORDEM para que seja confirmada a medida liminar revogando a prisão preventiva do Paciente



    Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a liminar requerida no HC 845.811/MA (documento eletrônico 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator